Tribunal: STF
Processo: ARE 812325
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-09-16
Data de publicação: 2014-09-16

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Exibição de documentos. Matéria infraconstitucional. Precedente. 3. Ausência de fundamentação. Inocorrência. AI-QO-RG 791.292. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.